Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITADO). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONEXÃO PROBATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O entendimento deste TJDFT é de que compete ao Juízo que fixou as medidas protetivas de urgência analisar a ação penal que apura, dentre outros, o crime de descumprimento das medidas cautelares, em razão da conexão instrumental/probatória.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga).